Tribunal: STF
Processo: Rcl 67298
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Biguaçu afirma haver o Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Biguaçu inobservado, no Processo n. 5005601-66.2022.8.24.0007, o decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Tema de repercussão geral nº 1.137.



    Narra ter o órgão reclamado mantido, em julgamento de recurso inominado, sentença que declarara o direito da parte beneficiária ao reconhecimento do período aquisitivo compreendido entre 28.05.2020 e 31.12.2021 para fins de promoção por antiguidade, condenando o ente reclamante ao pagamento de valores decorrentes daquele reconhecimento.



    Sustenta a impossibilidade jurídica de cômputo do referido período diante da disposição contida no art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que proibiu os entes federados afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 de contarem esse tempo como de período aquisitivo para a concessão de vantagens.



    Frisa que o Supremo, nos processos objetivos indicados como paradigmas de confronto, declarou a validade de preceitos do referido diploma federal.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação, com a determinação de observância da diretriz firmada no julgamento vinculante.



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário, ao apreciar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade de preceitos da Lei Complementar n. 173/2020, por meio da qual instituído o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e alterados dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre as disposições analisadas, declarou a validade do art. 8º, no qual estabelecidas diversas proibições temporárias relacionadas aos entes públicos, na maioria vedações de aumento de despesas com pessoal.



    De outro lado, o Tribunal reclamado confirmou sentença apoiada nos seguintes fundamentos:



    Em que pesem as alegações feitas pelo requerido, em análise à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, verifica-se que foi conferida interpretação teleológica ao mencionado art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar n. 173/2020, por entender que a vedação exposta em tal dispositivo almejava tão somente obstar o aumento de despesas com pessoal durante o período pandêmico, sem interferir, todavia, na continuidade do cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção de licença-prêmio, triênios, quinquênios e outras vantagens.



    [...]



    Sendo assim, deve ser reconhecida a contagem de tempo para efeitos de aquisição de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e afins no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021. Ademais, completado o tempo necessário para a aquisição do direito e cumpridos os demais requisitos dispostos na legislação pertinente, é devida a concessão do benefício pleiteado.



    Como se vê, o órgão julgador não declarou a inconstitucionalidade do art. 8º, inciso IX, da LC 173/2020, mas tratou de definir, mediante atividade hermenêutica, o alcance da proibição nele contida, concluindo que o dispositivo veda apenas a atribuição de efeitos financeiros no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021, sem prejuízo de seu cômputo para a concessão de vantagens em momento ulterior.



    Portanto, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello). 



    Por fim, também não é viável a alegação de ofensa ao decidido no Recurso Extraordinário 1.311.742-RG (Tema 1.137  da sistemática de repercussão geral).



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de toda a trajetória recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, Ministro Teori Zavascki), o que não ocorreu no presente caso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente